Tribunal: TJMT
Processo: 0006764-12.2018.8.11.0059
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006764-12.2018.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GABRIELA DE CARVALHO SILVA - CPF: 047.113.221-75 (APELANTE), NIVALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 281.043.661-49 (ADVOGADO), GEISON SILVA LUCENA - CPF: 609.410.673-35 (APELANTE), RAIMUNDO NONATO QUEIROZ SANTOS JUNIOR - CPF: 989.727.661-00 (APELANTE), PAULO ESTEVAO RODRIGUES DE QUEIROZ JUNIOR - CPF: 703.651.291-19 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), GABRIELA DE CARVALHO SILVA - CPF: 047.113.221-75 (APELADO), NIVALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 281.043.661-49 (ADVOGADO), GEISON SILVA LUCENA - CPF: 609.410.673-35 (APELADO), RAIMUNDO NONATO QUEIROZ SANTOS JUNIOR - CPF: 989.727.661-00 (APELADO), PAULO ESTEVAO RODRIGUES DE QUEIROZ JUNIOR - CPF: 703.651.291-19 (ADVOGADO), RAIMUNDO NONATO QUEIROZ SANTOS - CPF: 083.598.731-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE GABRIELA DE CARVALHO SILVA E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006764-12.2018.8.11.0059

APELANTE: GABRIELA DE CARVALHO SILVA, RAIMUNDO NONATO QUEIROZ SANTOS JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, GABRIELA DE CARVALHO SILVA, GEISON SILVA LUCENA, RAIMUNDO NONATO QUEIROZ SANTOS JUNIOR

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINARES DE NULIDADE. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE NÃO TER A RÉ OUVIDO A LEITURA DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA.
APELO DA DEFESA DESPROVIDO. RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ
.

I. CASO EM EXAME

1. Dois recursos de apelação contra sentença do Tribunal do Júri que condenou os réus pela prática de homicídio duplamente qualificado, fixando penas de 16 anos e 4 meses de reclusão e 14 anos de reclusão. A defesa busca a anulação do julgamento por nulidades processuais e contrariedade às provas; a assistência de acusação pretende o agravamento da pena, com valoração negativa de circunstâncias judiciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em debate: (i) saber se a realização do júri durante a pendência de pedido de desaforamento implicou cerceamento de defesa; (ii) verificar se a ausência de intimação da ré acerca da leitura da sentença ao final do julgamento por videoconferência gera nulidade; (iii) apurar se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos; (iv) definir se a dosimetria da pena comporta exasperação pela negativação da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de nulidade por cerceamento de defesa em razão da pendência de pedido de desaforamento é rejeitada, pois não havia decisão judicial que impedisse a realização da sessão plenária.

4. A alegação de nulidade por não ter a ré ouvido a leitura da sentença é afastada, uma vez que não há exigência legal de sua leitura em plenário em caso de participação por videoconferência, além de inexistir demonstração de prejuízo concreto à defesa.

5. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impõe a manutenção da condenação, pois o Conselho de Sentença decidiu com base em provas testemunhais, periciais e documentais consistentes.

6. Na dosimetria, procede parcialmente o apelo da assistência: a culpabilidade (premeditação e ajuste entre agentes) e as consequências (orfandade precoce da filha da vítima) devem ser negativadas.

7. Contudo, não procede a pretensão de valoração negativa das circunstâncias do crime, pois já refletidas nas qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso da defesa desprovido. Recurso da assistência de acusação parcialmente provido para agravar a pena.

TESE DE JULGAMENTO
: "1. A pendência de pedido de desaforamento não impede a realização da sessão plenária, ausente decisão suspensiva. 2. A ausência de leitura da sentença à ré em sessão realizada por videoconferência não acarreta nulidade sem demonstração de prejuízo. 3. A decisão do júri, quando amparada em prova consistente, não pode ser anulada por suposta contrariedade ao conjunto probatório. 4. A premeditação e a orfandade precoce justificam a negativação da culpabilidade e das consequências do crime na primeira fase da dosimetria. 5. As circunstâncias do crime, quando já valoradas como qualificadoras, não podem ser novamente consideradas na dosimetria."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, LIV, LV e LX; CPP, arts. 427, § 2º, 563, 564 e 593, III, “d”; CP, art. 121, § 2º, III e IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.030.024/RJ, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 12/08/2025, DJEN 20/08/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006764-12.2018.8.11.0059

APELANTE: GABRIELA DE CARVALHO SILVA, RAIMUNDO NONATO QUEIROZ SANTOS JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, GABRIELA DE CARVALHO SILVA, GEISON SILVA LUCENA, RAIMUNDO NONATO QUEIROZ SANTOS JUNIOR

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de dois recursos de apelação contra sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Porto Alegre do Norte, que condenou GABRIELA DE CARVALHO SILVA e GEISON SILVA LUCENA pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado (art. 121, § 2º, III e IV, do CP), apenando a
primeira
com 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e o
segundo
com 14 (quatorze) anos de reclusão, ambos em regime inicial fechado.

GABRIELA alega a nulidade do julgamento popular realizado, uma vez que a sessão plenária deu-se na pendência de julgamento de pedido de desaforamento.

Aduz que o julgamento foi contrário às provas dos autos e
“eivado de erros e falhas”
, uma vez que a apelante, que participava por videoconferência,
“tinha o direito de ouvir a leitura da sentença no final do julgamento”
.

Acresce que o corréu não foi intimado para a sessão plenária, por não ter sido localizado no endereço indicado nos autos, e que por tal motivo o julgamento
“deveria ter sido suspenso”
.

Pede a anulação da condenação imposta, com o retorno dos autos à origem para designação de novo júri.

RAIMUNDO NONATO QUEIROZ SANTOS JÚNIOR, filho da vítima, almeja o recrudescimento da reprimenda imposta, pugnando pela desvalorização da culpabilidade, das circunstâncias, e das consequências do crime para ambos os réus.

Contrarrazões pelo desprovimento dos respectivos apelos.

A Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento do recurso de GABRIELA e pelo parcial provimento do apelo de RAIMUNDO, para que sejam negativadas a culpabilidade e as consequências do crime na primeira etapa dosimétrica.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006764-12.2018.8.11.0059

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante sustenta que, em razão de ter apresentado pedido de desaforamento, que pendia de julgamento na data em que o júri popular foi realizado, teve o
“direito de defesa cerceado”
.

A preliminar não prospera.

Fui o Relator do pedido de desaforamento n. 1008634-14.2025.8.11.0000, ajuizado por GABRIELA em 21/03/2025.

Naquela oportunidade, consignei o seguinte:

“Preambularmente, anoto que
não há pedido de liminar formulado na petição inicial
, embora a sessão plenária esteja designada para a quarta-feira da próxima semana.

Assim, considerando que o art. 427, § 2º, do CPP dispõe que
“sendo relevantes os motivos alegados, o relator poderá determinar, fundamentadamente, a suspensão do julgamento pelo júri”
, para eventualmente assegurar o resultado útil do processo, passo a analisar,
de ofício
, a possibilidade de suspensão do júri aprazado para
02/04/2025
, na Comarca de Porto Alegre do Norte.

Dito isso, registro que o
único
documento que instrui o pedido de desaforamento é um boletim de ocorrência registrado por GABRIELA, na Delegacia de Polícia de Vila Rica/MT, em 14/01/2025, com a seguinte narrativa:

“Compareceu a esta Delegacia a sra. GABRIELA DE CARVALHO SILVA, residente atualmente em Natal/RN, relatando que durante sua estadia em Vila Rica, para fins de férias, recebeu diversas ligações telefônicas de números com códigos DDD variados do Brasil. Segundo a vítima, nas ligações, pessoas não identificadas exigiam que ela assumisse a autoria de um crime que não cometeu. Além disso, os interlocutores ameaçaram ‘calar sua boca’ durante o fórum e afirmaram que sua família sofreria graves consequências caso não cumprisse as exigências. A vítima relatou ainda que, em 2018, presenciou um crime na cidade de Confresa, no qual foi arrolada como testemunha em um processo judicial contra o autor do fato. GABRIELA acredita que as ameaças possam ter relação com este evento, apontando possível envolvimento de membro de facção criminosa. A comunicante registra o presente boletim de ocorrência como forma de garantir sua segurança pessoal e de seus familiares, bem como para que sejam tomadas as providências cabíveis”.

O desaforamento é medida excepcional no ordenamento jurídico pátrio, admitida apenas em hipóteses taxativamente previstas no art. 427, caput, do Código de Processo Penal, verbis:

"Se o interesse da ordem pública o reclamar, ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado, ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas."

De se observar, de início, que se deve examinar o cabimento do pedido com base em fundamentos concretos, e não meramente hipotéticos ou subjetivos, devendo restar devidamente comprovado o risco efetivo à imparcialidade do Conselho de Sentença, à segurança do acusado ou à ordem pública.

No caso em exame, a única peça apresentada para embasar o requerimento é um boletim de ocorrência registrado unilateralmente pela própria acusada, no qual consta a menção genérica e destituída de elementos probatórios minimamente objetivos sobre o suposto recebimento de denúncias anônimas que indicariam alguma forma de ameaça.

Não há, porém, indicação específica da origem, conteúdo, gravidade ou verossimilhança das informações ali relatadas, tampouco qualquer elemento que aponte eventual conexão com membros do júri ou com agentes públicos da comarca.

Destaca-se que o boletim de ocorrência, embora seja documento público, constitui mera peça informativa, cujo conteúdo depende de comprovação posterior em instrução regular.

O relato contido em B.O. não possui presunção de veracidade quanto aos fatos narrados pela parte declarante, especialmente quando a comunicação é feita de forma unilateral e desprovida de qualquer elemento corroborativo.

A jurisprudência e a doutrina, de modo uniforme, são firmes ao exigir que o pedido de desaforamento esteja instruído com provas objetivas e robustas que demonstrem a existência de risco efetivo e atual. A simples alegação de insegurança, sem a devida demonstração de fatos concretos que comprometam a imparcialidade do julgamento ou a integridade física da parte, não autoriza o acolhimento do pleito. Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. DESAFORAMENTO. MEDIDA EXCEPCIONAL. IMPARCIALIDADE DO JÚRI. SEGURANÇA PESSOAL DO ACUSADO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS CONCRETAS. ORDEM DENEGADA
. 1.
O pleito de desaforamento deve ser deferido quando motivado, objetiva e concretamente, em dados concretos
. 2.
Não houve a demonstração inequívoca de que o paciente já teria sido prejulgado pela população local, de modo a infirmar a imparcialidade dos jurados
e, assim, desaforar o processo. A alegação baseia-se em mera suposição de que a repercussão do crime estaria ferindo o pressuposto da imparcialidade. 3.
Do mesmo modo, não há nenhuma prova de que o réu estaria sofrendo ameaça a sua incolumidade física, a fim de descolar o julgamento para outra comarca
. 4.
Sendo o desaforamento medida excepcionalíssima, é indispensável a comprovação da existência de interesse da ordem pública, de dúvida sobre a imparcialidade do júri, ou, ainda, sobre a segurança pessoal do acusado, o que não ocorreu na hipótese
. 5. Ordem denegada. [HC n. 119.374/SC, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 18/3/2010, DJe de 19/4/2010].

A jurisprudência desta Turma de Câmaras Criminais Reunidas trilha no mesmo entendimento:

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO. TRIBUNAL DO JÚRI. PLEITO DEFENSIVO. REQUERENTE PRONUNCIADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. REPERCUSSÃO DO CRIME NA MÍDIA. ALEGADO EXCESSIVO CLAMOR SOCIAL. CONJECTURAS NÃO EVIDENCIADAS. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DA COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALARDEADOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. O desaforamento é medida excepcional e somente é admitido quando presentes as hipóteses previstas no art. 427 do Código de Processo Penal, sendo insuficientes, para esse desiderato, meras conjecturas ou ilações sobre a imparcialidade dos jurados. Desaforamento julgado improcedente. [N.U 1020223-37.2024.8.11.0000, rel. Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 07/11/2024, publicado no DJE em 13/11/2024].

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO –
HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – ALEGADOS COMPROMETIMENTO DA IMPARCIALIDADE DOS JURADOS E RISCO À SEGURANÇA PESSOAL DO ACUSADO – ASSERTIVAS GENÉRICAS E DESPROVIDAS DE RESPALDO CONCRETO
– RELEVÂNCIA DA MANIFESTAÇÃO DO JUIZ PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI ACERCA DA INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS DO DESLOCAMENTO DO JULGAMENTO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DESAFORAMENTO. 1. O desaforamento representa uma das exceções à competência ratione loci, cabível apenas nos estreitos casos estabelecidos pelo art. 427, caput, do Código de Processo Penal, não bastando para tanto meras conjecturas e afirmações genéricas de comprometimento da ordem pública, risco à segurança do acusado e dúvida sobre a imparcialidade do júri. 2.
A simples presunção de parcialidade dos jurados e de risco à segurança pessoal do acusados, desacompanhada de qualquer prova fática que sirva de embasamento para as alegações, é insuficiente para o deferimento da medida excepcional do desaforamento
[...] [N.U 1029440-41.2023.8.11.0000, CÂMARAS Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 07/03/2024, publicado no DJE em 13/03/2024].

Neste ponto, cumpre ressaltar que o princípio do juiz natural, previsto no art. 5º, inciso LIII, da Constituição Federal, garante à parte o direito de ser julgada pelo órgão jurisdicional previamente competente, sendo que o desaforamento, por afastar tal prerrogativa, só pode ser admitido mediante fundamentação consistente e
prova idônea da necessidade de deslocamento da competência
.

A mera alegação de recebimento de denúncias anônimas, desacompanhada de qualquer verificação oficial, investigação preliminar ou apuração concreta por parte da autoridade policial ou do Ministério Público, não tem o condão de sustentar a transferência do julgamento para outra comarca, consoante se vê nos precedentes acima transcritos.

Não se pode admitir, sob pena de grave violação ao devido processo legal, que afirmações subjetivas e isoladas da própria parte interessada sirvam como fundamento suficiente para alterar a competência constitucionalmente estabelecida, mormente diante da ausência de quaisquer indícios mínimos de que haja risco real à segurança ou de que o Tribunal do Júri da comarca originária esteja comprometido em sua imparcialidade.

A excepcionalidade da medida se evidencia justamente na exigência legal de que haja risco inequívoco e contemporâneo à regularidade do julgamento, e não conjecturas subjetivas ou temores meramente abstratos. Permitir que narrativas unilaterais, desprovidas de mínima verificação ou corroboração, justifiquem o desaforamento, significaria fragilizar sobremaneira a estabilidade da jurisdição penal, fomentando pedidos estratégicos e artificiais com o objetivo de manipular o local de julgamento.

Ademais, observa-se que o processo tramitou regularmente na comarca de origem, com a realização da instrução criminal sem qualquer intercorrência relevante, tendo sido prolatada a sentença de pronúncia há cerca de 6 [seis] anos, com a devida observância do contraditório e da ampla defesa. Não se tem notícia de episódios anteriores que indiquem animosidade social exacerbada ou anormalidade local que comprometa a higidez do julgamento.

O pedido de desaforamento com base em supostas “ameaças anônimas”, sem qualquer lastro mínimo de prova, revela-se meramente especulativa, o que, por si só, não pode conduzir ao deferimento da medida excepcional, sob pena de se abrir indevido precedente à desestabilização da jurisdição criminal, com prejuízo aos princípios da legalidade, do juiz natural e da razoável duração do processo.

Também não se verifica nos autos qualquer elemento que aponte para eventual influência indevida da comunidade local sobre o Conselho de Sentença.

A presunção legal é a de que os jurados cumprem com retidão e imparcialidade os deveres a eles atribuídos, sendo incabível presumir, de antemão e sem qualquer fundamento concreto, sua parcialidade ou tendência condenatória.

Saliente-se, por fim, que a própria possibilidade de eventual ameaça ou risco à parte,
se
e
quando
devidamente configurada
, deve ser apurada por mecanismos específicos de proteção, no âmbito da segurança pública, não se confundindo com os critérios legais para modificação da competência territorial para julgamento.

Assim sendo, à míngua de qualquer comprovação objetiva e concreta, e ausente demonstração de risco à imparcialidade do júri, à ordem pública ou à segurança da ré,
INDEFIRO
a liminar. [...]”.

Embora a defesa técnica não tenha pleiteado a concessão de liminar, por entender necessário, diante da proximidade da sessão plenária, analisei-a de ofício e a indeferi, como visto acima.

Quando os autos retornaram para julgamento do mérito, já com a informação de que a sessão plenária havia sido realizada normalmente e GABRIELA já havia, inclusive, interposto recurso de apelação, julguei, monocraticamente, prejudicado o pedido de desaforamento, cuja decisão
transitou em julgado em 29/04/2025
, demonstrando a ausência de inconformismo da apelante.

Acresço que a decisão que negou a liminar (que sequer havia sido pedida pela apelante, como visto) foi objeto do HC n. 992122/MT (2025/0108892-7), indeferido liminarmente pelo Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR em
31/03/2025
, cuja decisão
passou em julgado em 08/04/2025
.

Portanto, na data da sessão plenária não havia impeditivo legal nenhum que obstasse a realização dela, tampouco as medidas judiciais interpostas pela defesa lograram êxito em demonstrar a necessidade de desaforamento do júri.

Merece destaque, por fim, que a apelante se limita a pleitear a nulidade do júri para que seja julgada novamente
na mesma Comarca
, o que demonstra a ausência de animosidade ou parcialidade que pudesse acoimar a decisão já tomada pelos jurados leigos.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

A denúncia narra o seguinte:

“
Consta nos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 14 de junho de 2018, por volta das 20h00, no entroncamento da Avenida Santo Afonso com a Rua MN 01, Bairro Vila 2000, Confresa/MT, nesta comarca, os denunciados sobreditos, agindo em concurso e com unidade de propósitos, por meio cruel, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram RAIMUNDO NOTATO QUEIROZ SANTOS, pessoa idosa, desferindo diversos golpes com pedaços de madeira (caibros apreendidos a fls. 19) que atingiram a vítima na região da cabeça, bem como facadas que atingiram a região dorsal da vítima, de modo a provocar as lesões retratadas a fls. 30/31, as quais foram a causa da sua morte (certidão de óbito a fls. 29).

Consoante se apurou, GABRIELA conhecia RAIMUNDO porque ambos mantiveram relação amorosa com Camiulla Gomes Medeiros.

GABRIELA e GEISON se ajustaram para ceifar a vida da vítima.

Assim foi que, na data dos fatos, GABRIELA ligou para RAIMUNDO a pretexto de se encontrar com ele. Na sequência, ela conseguiu atraí-lo para o local dos fatos, onde havia diversos caminhões estacionados, de modo a dificultar a visualização de terceiros. No local, a iluminação é inexistente.

Nesse momento, GEISON se aproximou, sem que a vítima percebesse, e desferiu um violento golpe com um pedaço de madeira (caibro) na cabeça da vítima. Seguiram-se outros golpes na cabeça da vítima e ainda cinco facadas em sua região dorsal. A vítima foi a óbito por traumatismo crânio encefálico e/ou choque hipovolêmico (fls. 30/31).

A causa da morte foi traumatismo crânio encefálico e/ou choque hipovolêmico (exame de necropsia de fls. 30/31).

O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que GABRIELA atraiu a vítima para local escuro e isolado.

O crime também foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima porque o ataque ocorreu de forma inesperada e a vítima estava desarmada, enquanto GEISON estava armado com pedaços de madeira e faca.

Ademais, o crime foi praticado por meio cruel, haja vista que foram múltiplos os golpes em face da vítima, os quais causaram a ela um grande sofrimento”.

CAMIULLA GOMES MEDEIROS, ouvida pela autoridade policial em 19/06/2018, declarou:

“QUE manteve um relacionamento com a Vítima RAIMUNDO NONATO QUEIROZ, por aproximadamente oito anos, contudo nunca moraram juntos, nesse período tiveram uma filha a menor de idade THAYLA GABRIELLY; QUE conheceu o Sr. RAIMUNDO quando ainda morava em Porto Alegre do Norte – MT; QUE a família de RAIMUNDO sempre foi contra o relacionamento; QUE por algumas vezes a ex–esposa de RAIMUNDO chegou a discutir com a Declarante; QUE desde o momento que exclamou para RAIMUNDO que estava gestante, o mesmo sempre lhe ajudou; QUE RAIMUNDO sempre foi um pai presente, assistindo a criança com tudo que fosse necessário; QUE antes de descobrir que estava grávida de RAIMUNDO, a declarante terminou com o mesmo, e passou a se relacionar com GABRIELA (na época era moradora de Vila Rica); QUE quando descobriu que estava grávida terminou o relacionamento com GABRIELA; QUE quando THAYLA estava com seis meses, a declarante foi morar em Caldas Novas; QUE nesse período foi um pouco conflituoso, chegando a discutir com RAIMUNDO; QUE RAIMUNDO, quando descobriu que a Declarante estava se relacionando com GABRIELA, o mesmo não aceitava, pois sempre tinha a expectativa de reatar o relacionamento com a Declarante; QUE segundo a Declarante ratou o relacionamento com GABRIELA em 2014, ocasião que ambos passaram a morar juntos até o ano de 2017; QUE terminaram o relacionamento já na cidade de Confresa – MT; QUE quando terminaram o relacionamento a Declarante explica que foi após uma intensa discussão com GABRIELA; QUE RAIMUNDO sempre vinha a Confresa ver a filha THAYLA; QUE não sabe informar se RAIMUNDO tinha algum tipo de contato com GABRIELA, quando a Declarante ainda se relacionava com a mesma, bem como não sabe informar se GABRIELA e RAIMUNDO estavam mantendo contato após o termino do Relacionamento entre GABRIELA e a Declarante; QUE no dia 14/06/2018, data esta que o Sr. RAIMUNDO foi vítima de homicídio, a Declarante retornou do serviço 17:00, horário este aproximado que a Declarante chegou em casa; QUE após chegar em casa e tomar banho a Declarante foi até o Supermercado Serve Mais, juntamente com sua Convivente ANGELICA; QUE todo esse trajeto foi feito de bicicleta; QUE ao retornar para sua casa a Declarante, visualizou uma pessoa semelhante ao pai da sua filha (RAIMUNDO), no quiosque “FAZENDA” (ao lado do Posto Tigrão); QUE essa foi a última vez que visualizou RAIMUNDO; QUE quando visualizou RAIMUNDO no referido quiosque, a Declarante chegou a visualizar várias motocicletas sendo algumas semelhantes a da VÍTIMA; QUE não teve contato telefônico com a Vítima no dia do homicídio; QUE RAIMUNDO não era de frequentar bares; QUE achou muito estranho quando visualizou RAIMUNDO no bar, pois RAIMUNDO era frequentador assíduo da igreja; QUE segundo a Declarante, RAIMUNDO não possuía nenhuma dívida; QUE RAIMUNDO sempre andava com um pouco de dinheiro no bolso, qual seja R$ 100,00, R$ 200,00 ou R$ 300,00”.

GABRIELA, à época com 23 (vinte e três) anos de idade, foi auscultada em 25/06/2018:

“QUE conheceu a vítima RAIMUNDO, vulgo "RAIMUNDINHO", na época que a declarante, estava convivendo com a CAMIULLA (ex-namorada de RAIMUNDINHO); QUE RAIMUNDINHO possui uma filha com CAMIULLA, a menor de idade THAYLA GABRIELE; QUE após a declarante deixar de conviver com CAMIULLA em novembro de 2017, consequentemente deixou de ter contato com a filha da mesma; QUE então a declarante passou a conviver com a Sra. ERIKA, a qual trabalha no RH do Frigorífico JBS; QUE aproximadamente um mês antes da morte de RAIMUNDINHO, ambos voltaram a conversar, haja vista que após romper o contato com CAMIULLA, havia perdido contato com RAIMUNDINHO; QUE então, um determinado dia, recebeu uma mensagem via WhatsApp de RAIMUNDINHO; QUE então a declarante indagou RAIMUNDINHO sobre como teria conseguido seu número, momento este que RAIMUNDINHO lhe confidenciou que tinha conseguido seu número de telefone através do irmão da CAMIULLA, o qual havia lhe passado; QUE desde então ficaram conversando; QUE o único interesse da declarante em RAIMUNDINHO era de saber sobre a filha de CAMIULLA, pois havia perdido o contato com a mesma, bem como também tinha interesse em saber se a CAMIULLA ainda estava pedindo dinheiro para o mesmo (RAIMUNDO); QUE em decorrência dessas conversas RAIMUNDINHO começou a interessar-se pela declarante, contudo nunca marcaram de se encontrar; QUE um dia antes do fato a declarante e RAIMUNDINHO haviam combinado de se encontrar, contudo naquele dia RAIMUNDINHO ficou impossibilitado de vir para Confresa, haja vista que o farol de sua motocicleta estava danificado; QUE no outro dia, dia do fato, a declarante ligou para RAIMUNDINHO quando estava indo para Escola Vila Esperança, momento este que RAIMUNDINHO atendeu o telefone afirmando que já se encontrava em Confresa MT; QUE então a declarante ensinou por telefone como chegar até a Escola Vila Esperança; QUE ao chegar na Escola, RAIMUNDINHO não estava presente; QUE nesse momento a declarante foi para sua sala de aula, permanecendo por alguns minutos até que foi chamada por GEISON; QUE se cumprimentaram com abraços, sendo que nesse momento sentiu algo na cintura do mesmo; QUE logo após RAIMUNDINHO lhe ligou, ocasião que ambos (GEISON e a declarante) saíram para fora Vila da Escola; QUE nesse momento a declarante exclamou para GEISON que iria se sair alí só para conversar com um amigo do Porto Alegre; QUE logo após iria retornar para assistir o ensaio da quadrilha com ele (GEISON); QUE a declarante foi até a frente do Ciretran, pois RAIMUNDINHO não estava sabendo onde era a frente da Escola, instante em que encontrou o mesmo; que retornaram os dois juntos, RAIMUNDINHO de motocicleta e a declarante a pé, um pouco mais à frente; QUE ao chegar nas proximidades do muro da escola, RAIMUNDO decidiu estacionar a motocicleta; QUE conversaram mais pouco, onde RAIMUNDINHO exclamou que estava ansioso para ficar com a declarante; QUE como GEISON estava na frente da Escola e visualizando os dois, RAIMUNDINHO ficou um pouco incomodado, momento este que pediu para a declarante entrar um pouco mais no pátio do CIRETRAN; QUE após irem para o local mais escuro, a declarante foi segurada por Raimundinho, momento este que se apavorou e chamou pelo seu colega de trabalho GEISON, o qual estava lhe aguardando nas proximidades; QUE foi tudo muito rápido, quando GEISON veio já não quis saber o que estava realmente acontecendo, já desferiu uma cacetada na cabeça de RAIMUNDINHO, o qual caiu imediatamente no solo; QUE nesse momento a declarante afastou-se uns cinco metros; QUE a declarante exclamou que não precisava daquilo; QUE começou a ameaçar a declarante, afirmando que ninguém poderia saber daquilo; QUE então GEISON retornou até o local, com o argumento que não havia ninguém, pediu para a declarante não ir embora pois iria sobrar para ela também; QUE acredita que GEISON apropriou-se do aparelho celular da Vítima, contudo não sabe especificar o aparelho celular do mesmo; QUE logo após o fato a declarante, foi para sala de aula desesperada e chorando bastante; QUE GEISON tomou rumo ignorado, não entrando na Escola. QUE desde então estava sofrendo constantes ameaças por parte de GEISON, o qual já fantasiou algumas versões para a declarante prestar aos policiais”.

GEISON SILVA LUCENA foi interrogado em 10/07/2018:

“QUE está ciente do seus direitos constitucionais; QUE estava trabalhando no Frigorífico JBS, quando foi abordado por sua colega de trabalho GABRIELA (a qual trabalha no mesmo setor que o Interrogado); QUE GABRIELA exclamou o desejo de matar uma pessoa, pois essa pessoa estava querendo abusar sexualmente de uma sobrinha dela (GABRIELA), contudo não entrou em detalhes, nome da tal sobrinha; QUE então o interrogado, vendo o grau de ansiedade de GABRIELA, concordou em matar a referida pessoa; QUE então GABRIELA marcou por telefone para se encontrar com a vítima, no dia do fato, nas proximidades do Colégio Vida Esperança, (Colégio este que GABRIELA estuda); QUE o combinado com GABRIELA era de o interrogado estar presente no Colégio por volta das 19:00 horas; QUE segundo o interrogado, tudo foi combinado pessoalmente com GABRIELA, nada foi conversado por telefone; QUE o interrogado afirma que mantinha um relacionamento amoroso com GABRIELA, contudo, segundo o interrogado, afirma que a motivação do crime não foi por ciúmes; QUE no mesmo dia do fato o interrogado foi até a casa do seu vizinho, PABLO; chegando lá, exclamou para PABLO que tinha que fazer um serviço a pedido da sua namorada Gabriela, e que se ele (PABLO), poderia lhe ajudar nessa empreitada; QUE então PABLO perguntou o que iria ganhar com isso; que então o interrogado respondeu: que tudo que estivesse em posse da vítima, PABLO poderia ficar, (celular, dinheiro); QUE então PABLO exclamou que topava lhe ajudar a fazer o serviço; QUE seguiu juntamente com PABLO até as proximidades do local do fato; QUE então, ao chegar na escola, encontrou com GABRIELA, a qual já estava presente; QUE o local do fato (Pátio do Ciretran) ficou decidido por GABRIELA e o interrogado um dia antes; QUE segundo o interrogado, ao chegar no local, posicionou PABLO atrás do pneu do caminhão até a chegada da vítima (RAIMUNDO NONATO); QUE nesse período GABRIELA ficou ligando para a vítima, marcando o local deles se encontrarem; QUE por volta das 20:00 horas, a vítima se fez presente conduzindo uma motocicleta, Honda Biz; QUE então a vítima estacionou sua motocicleta no canto do muro da escola, próximo ao poste de luz, momento este que GABRIELA chamou o mesmo para ir para dentro do Pátio, conforme já tinham planejado; QUE o local do fato, (Pátio do Ciretran), possuía vários veículos velhos estacionados e é carente de iluminação; QUE observando que GABRIELA e a vítima já se encontravam no local onde iriam executar o plano, o interrogado pegou um pedaço de madeira, o qual já tinha deixado preparado para a ocasião, desferiu-o contra a cabeça da vítima, a qual caiu ao solo; QUE no momento que desferiu a paulada na cabeça da vítima, ambos (GABRIELA e vítima) estavam conversando bem próximos; QUE após desferir a primeira paulada deixaram o local, pois nesse momento PABLO iria se se encarregar de finalizar o serviço, conforme haviam combinado; QUE segundo o interrogado, tudo foi arquitetado com uma semana de antecedência; QUE o interrogado acredita que GABRIELA não possuía relações amorosas com a VÍTIMA, pois a mesma sempre exaltava que tinha raiva do mesmo; QUE ao sair do local do fato, GABRIELA retornou para o Colégio e o interrogado seguiu para sua casa; QUE o interrogado, juntamente com GABRIELA, chegaram a combinar com se manifestar juntos às Autoridades Policiais, combinando versões falsas sobre os fatos. QUE segundo o interrogado, nunca ameaçou GABRIELA, caso a mesma algum dia revelasse a verdade; QUE a amizade entre o interrogado e GABRIELA após o crime ficou prejudicada, pois GABRIELA estava lhe evitando, haja vista que estava com medo da polícia descobrir que (GABRIELA) estava envolvida no crime”.

GEISON reconheceu, por fotografia, JOPABLO SOUZA DE CARVALHO
“como sendo a mesma pessoa que ajudou a ceifar a vida da vítima RAIMUNDO NONATO QUEIROZ”
(Id. 292640397, pág. 1).

ERICA THAIS COSTA DE ARAÚJO prestou declarações em 10/07/2018:

“QUE está ciente do seus direitos constitucionais; QUE convive com a suspeita GABRIELA DE CARVALHO; QUE conhece GABRIELA desde agosto/2017, ocasião que a interrogada realizou a contratação da mesma (GABRIELA) junto a empresa JBS, uma vez que trabalha no recursos humanos; QUE sobre os fatos que vitimou a pessoa de RAIMUNDO, a interrogada afirma que: na data do fato recebeu uma mensagem da sua convivente GABRIELA, via aplicativo WhatsApp, por volta de 08:20 informando que estava passando mal; QUE a interrogada deslocou até o Colégio Vida Esperança a pé para buscar GABRIELA; QUE ao chegar no Colégio, depois de algumas tentativas conseguiu falar com GABRIELA e avisá-la que estava na frente do Colégio esperando-a; QUE depois de alguns instantes visualizou GABRIELA acompanhada por uma professora até a metade do caminho; QUE então GABRIELA pegou sua bicicleta e foi de encontro à interrogada; QUE observou que GABRIELA estava bastante nervosa, tremendo bastante e com as mãos suando; QUE no trajeto até a residência GABRIELA vomitou; QUE ao indagar GABRIELA sobre o que havia acontecido, a mesma respondeu que só queria ir para casa; QUE não indagou mais sobre o que estava acontecendo; QUE no dia seguinte foram trabalhar, contudo GABRIELA não queria conversar e expor o que estava acontecendo; QUE na semana seguinte aos fatosm entre os dias 20 e 22, GABRIELA lhe relatou o que estava acontecendo; QUE GABRIELA lhe relatou da seguinte forma: que GEISON estava na quadrilha, pois havia um primo dele que também estuda no mesmo Colégio que GABRIELA; QUE quando GABRIELA saiu do interior do Colégio, GEISON acompanhou a mesma; QUE GABRIELA recebeu uma ligação do Sr. RAIMUNDO informando que estava nas proximidades do referido Colégio, que ambos se encontraram no Pátio do Ciretran (aos fundos do Colégio Vida Esperança); QUE nesse momento Sr. RAIMUNDO tentou agarrar a força GABRIELA, instante em que GEISON visualizou aquela situação e desferiu várias facadas na VÍTIMA; QUE nesse mesmo instante GABRIELA, saiu correndo do local, ficando apenas GEISON no local; QUE a interrogada afirma que quando foi buscar GABRIELA no Colégio visualizou uma motocicleta, aparentemente uma Honda Biz, cor preta, estacionada próximo ao Pátio do Ciretran, mais precisamente no canto do muro do Colégio; QUE perguntado para a interrogada se GABRIELA possui alguma sobrinha, respondeu NEGATIVAMENTE, que GABRIELA não possui nenhuma sobrinha na cidade de Confresa ou Porto Alegre do Norte; QUE não tinha conhecimento que RAIMUNDO e GABRIELA estavam conversando, contudo, no dia da morte de RAIMUNDO visualizou uma chamada de mesmo no celular de Gabriela e ao indagá-la sobre a referida pessoa (RAIMUNDO), GABRIELA lhe respondeu: "RAIMUNDO é meu tio"; QUE segundo a interrogada, não possui nenhuma amizade com GEISON; QUE nunca conversou com GEISON por telefone, apesar de trabalharem na mesma empresa; QUE perguntado para a INTERROGADA se a justificativa da sua convivente GABRIELA, lhe convenceu, respondeu negativamente, que não acreditou na versão passada, uma vez que GEISON não tinha nada para tratar naquele Colégio”.

Já na condição de investigada, GABRIELA foi interrogada em 10/07/2018:

“QUE sua convivente ERICA THAIS não possui nenhuma participação no homicídio; QUE uma vez RAIMUNDINHO presente no local combinado (Colégio Vida Esperança), o mesmo na intenção de ficar com a interrogada chamou-a para um local mais reservado ali mesmo nas proximidades do referido Colégio; QUE a interrogada, para não contrariar RAIMUNDINHO, caminhou por alguns metros, até o Pátio do Ciretran, pois nesse local é mais escuro e nesse caso ambos ficariam mais à vontade; QUE a interrogada foi para local em tela no intuito de dar apenas alguns beijinhos na vítima, ocorre que RAIMUNDINHO, não satisfeito com os beijinhos, segurou no quadril da interrogada e em seu pescoço; QUE ficou nervosa e então gritou pelo GEISON, o qual se fez presente, desferindo uma paulada na cabeça da vítima RAIMUNDINHO; QUE a interrogada afirma que não havia uma terceira pessoa na cena do crime; QUE segundo a interrogada, chamou por GEISON apenas para ajudá-la a desvencilhar-se de RAIMUNDINHO e não para matá-lo; QUE a interrogada reitera que GEISON, após ceifar a vida de RAIMUNDINHO, chegou a cogitar a possibilidade de jogar a culpa em seu vizinho (vizinho de GEISON), contudo a interrogada não concordou; QUE GEISON é dissimulado e sempre manifestou o desejo de tirar a vida de uma pessoa; QUE nunca teve qualquer tipo de relacionamento com GEISON; QUE segundo a interrogada, GEISON matou RAIMUNDINHO para roubar seus pertences (Carteira contendo dinheiro e aparelho celular); QUE a interrogada retornou próximo ao local do fato, sendo que GEISON foi até o corpo de RAIMUNDINHO e nesse momento a interrogada acredita que GEISON apropriou-se do seus pertences, pois visualizava GEISON mexendo no corpo de Raimundinho, como se estivesse procurando algo”.

ERICA THAIS entregou seu telefone celular ao delegado de polícia e expressamente autorizou a extração de mensagens trocadas pelo aplicativo WhatsApp e mensagens de texto (Id. 292640397, pág. 15).

GEISON foi novamente interrogado em 30/07/2018:

“QUE ciente de seus direitos constitucionais; QUE porque em seu primeiro interrogatório, exclamou que GABRIELA desejava matar o Sr. RAIMUNDO, chegando a afirmar junto ao interrogado que Raimundo havia abusado da sua sobrinha (sobrinha de GABRIELA), responde que: antes do ocorrido, não teve nenhum contado com GABRIELA sobre esse respeito; posterior a morte do Sr. RAIMUNDO, GABRIELA lhe informou essa história para o Interrogado; QUE perguntado para o Interrogado porque Gabriela falaria isso, respondeu: que GABRIELA, lhe confidenciou que Raimundo havia tentado se relacionar com uma sobrinha, a qual é cadeirante; QUE perguntado para o Interrogado, porque inventou que JOPABLO havia participado do crime, respondeu: que fez isso apenas para se vingar de JOPABLO, haja vista que o mesmo havia lhe furtado seu aparelho celular e um liquidificador; QUE reitera que JOPABLO não participou do crime; QUE o interrogado afirma que não participou do crime, apesar de estar na Escola a convite de GABRIELA; QUE visualizou GABRIELA se encontrando com a vítima, observando que a vítima havia estacionado a motocicleta Honda Biz no final do muro da Escola Vida Esperança; QUE logo em seguida GABRIELA e a vítima entraram entre o muro da Escola e os carros estacionados no Pátio do Ciretran; QUE em ato continuo, aproximadamente cinco minutos, GABRIELA retornou ofegante até o local que o interrogado estava, exclamando "meu amigo... vamos lá..."; QUE foram até a motocicleta e nesse momento GABRIELA falou "vamos voltar GEISON"; QUE em nenhum momento tomou conhecimento dos fatos; QUE no dia seguinte ficou sabendo que havia morrido um homem, contudo não sabia do local dos fatos (local do homicídio); QUE no Frigorífico, questionou GABRIELA sobre quem era aquele rapaz, contudo GABRIELA lhe informou que depois conversariam; QUE posteriormente GABRIELA afirmou que quem teria morrido seria o ex-convivente de CAMIULLA, inclusive ela (CAMIULLA) foi chamada no RH; QUE perguntado para o interrogado se em nenhum momento esteve no cenário do crime, como acompanhou a equipe até o local dos fatos e ainda sim descreveu com detalhes todas as etapas/detalhes do crime, porém colocando JOPABLO como executor das facadas e ele (interrogado) como o autor das Pauladas, respondeu: visualizou a matéria sobre os fatos através do celular de sua prima (SORAIA); QUE reitera que GABRIELA tinha raiva da vítima; QUE reitera que nunca viu e nem conheceu JOPABLO; QUE reitera que no dia que GABRIELA foi intimada para prestar esclarecimentos sobre os fatos, marcaram de combinar as versões para prestar junto à Polícia, combinar para que falasse a verdade”.

Recebida a denúncia, os réus foram citados e apresentaram resposta à acusação.

Nos dados extraídos dos telefones celulares dos réus, após prévia autorização judicial, foi possível encontrar conversas de GEISON com uma pessoa identificada com VICKH, na qual ele informa que
“virou assassino”
e que para ela
“mata de graça”
; com o interlocutor RAPHAEL, ele afirma que está
“com vontade de matar de novo”
, enquanto com THALYTA diz que está
“loquinho”
porque
“fumou erva”
(Id. 292641350, págs. 89/90).

Já no celular de GABRIELA foram localizadas fotografias de uma pessoa não identificada exibindo uma arma de fogo, possivelmente um revólver calibre .38. Também há imagem de uma pessoa de bruços no mato, supostamente morta, segundo os investigadores,
“aparentemente de homicídio”
(Id. 292641350, págs. 93/94).

Valho-me da transcrições contidas na sentença, quanto à prova oral produzida na primeira fase da persecução penal, que retratam com fidelidade os depoimentos gravados em mídia audiovisual:

“A informante, Camiulla Gomes Medeiros, disse, em juízo, que: (...) possui uma filha com a vítima, a qual atualmente tem 06 anos de idade; que a vítima sempre foi um pai presente; que teve um relacionamento amoroso com a acusada Gabriela anteriormente ao nascimento da criança; que a última vez que teve contato com a vítima foi aproximadamente 3 semanas antes do crime; que, após o término do relacionamento com Gabriela, manteve contato com a acusada por cerca de 1 mês, posteriormente, cessaram as relações definitivamente; que a vítima e a acusada Gabriela se estranhavam pelo fato do relacionamento que já manteve com os dois; que desconhece que Gabriela e a vítima Raimundo já discutiram; que, dias após o ocorrido, Gabriela chegou a procurá-la; que Gabriela pediu para sua atual companheira ir à sua procura, a fim de conversarem; que trabalha na mesma empresa (frigorifico JBS) que a atual companheira de Gabriela; que, em conversa com Gabriela, a acusada disse que não teria nenhum envolvimento com o crime; que a motivação do término do namoro com Gabriela não tem a ver com Raimundo, ora vítima; que não tem conhecimento de que Gabriela e a vítima tinham aproximação; que a vítima era calma, pacata, desconhecendo que teria supostamente algum atrito com alguém (inimigos); que avistou a vítima sozinha no dia dos fatos por volta das 20hs da noite, próximo ao local do crime; que não tinha contato com Érica; que através dos policias soube quem praticou o crime; que na época que tinha um relacionamento com Gabriela a vítima visitava a filha sempre na casa da sogra, a fim de evitar atritos com a acusada; que não sabe dizer se Gabriela tinha uma sobrinha cadeirante; que conhece Geison por trabalharem na mesma empresa, mas que não possuem contato íntimo; que, após o término de relacionamento com Gabriela, a acusada ainda mantinha contato com sua filha; que posteriormente proibiu Gabriela de se aproximar de sua filha; que Gabriela sempre foi muito ciumenta; que tinha ciúmes de toda e qualquer pessoa que se aproximasse (...) - (declaração gravada em mídia digital – fls. 356/359).

A informante Érica Thais Costa de Araújo declarou, em juízo, que: é companheira da acusada Gabriela; que no dia dos fatos chegaram em casa após um dia de trabalho e foram descansar; que dormiram e, com isso, Gabriela perdeu o horário de ir para a escola; que diante disso aproximadamente as 19h00 perguntou a Gabriela se queria que ela a levasse para o colégio, vindo a Gabriela a se negar e dizer que iria de bicicleta; que após, por volta das 20h20, recebeu uma mensagem de Gabriela dizendo que estaria passando mal e solicitando que ela a buscasse no colégio; que, ao chegar no colégio se deparou com Gabriela, tremendo, gelada e nervosa, além de estar vomitando (...); que não perguntou a Gabriela o que havia acontecido, pois ela estava muito nervosa; que somente conversou com Gabriela, em relação aos fatos, após ela prestar depoimento na delegacia; que sabia da versão dos fatos que Geison teria pedido para Gabriela contar; que trabalha na mesma empresa de Geison e Gabriela (frigorífico JBS); que Geison e Gabriela não tinham nenhum tipo de intimidade; que Geison pediu para Gabriela dizer que, enquanto ela conversa com Raimundo, surgiu uma terceira pessoa e agrediu Raimundo; que essa conversa entre Geison e Gabriela ocorreu dois dias após os fatos; que na versão de Gabriela ela não diz o porquê que estava com Raimundo no dia do crime, tão pouco o que de fato ocorreu naquela data; que dias anteriores Gabriela disse que iria conversar com Raimundo a respeito de Thália e Camiulla; que Thália é filha de Camiulla com a vítima; que Gabriela tem um vínculo muito forte com crianças; que convive com Gabriela há cerca de 01 ano; que Camiulla deixava Gabriela visitar a criança Thália; que posteriormente proibiu por não aceitar o fim do relacionamento com Gabriela; que não sabe dizer se Gabriela e Raimundo teriam algum vínculo de amizade; que Gabriela e Raimundo se falavam por telefone a respeito da criança Thália; que Raimundo não tinha intenção em ter um envolvimento amoroso com Gabriela; que Geison não tinha intenção em ter um envolvimento amoroso com Gabriela (...); que ela e Gabriela sempre tiveram medo de Geison, pois ele as perseguiam (...); que Gabriela disse que no dia dos fatos aceitou conversar com Raimundo; que Gabriela disse que, quando estava saindo da escola para encontrar com Raimundo, Geison apareceu e pediu se podia acompanhá-la; que Gabriela disse que não aceitou a companhia de Geison; que Gabriela disse que Raimundo no dia dos fatos tentou agarrá-la; que, diante disso, Gabriela começou a gritar e Geison apareceu; que Geison atingiu Raimundo com paulada e um golpe de faca; que Geison disse para Gabriela correr, senão sobraria para ela; que Gabriela foi correndo apavorada de volta para a escola; que a professora de Gabriela disse que ela retornou para a sala de aula completamente perturbada; que não se recorda se Gabriela tem uma sobrinha ou algum sobrinho cadeirante; que Camiulla tem uma irmã cadeirante; que no dia dos fatos, enquanto Gabriela se arrumava para ir para a escola, o seu celular tocou, porém, não sabe dizer quem era; que realmente chamou Camiulla para conversar na empresa, porém foi para dar a notícia do falecimento de Raimundo, em razão de trabalhar no RH da empresa; que Gabriela nunca relatou que Raimundo teria interesse amoroso nela e sequer sobre marcar encontros (...) – (declaração gravada em mídia digital – fls. 356/359).

As testemunhas João Paulo Ferreira da Silva e Adão Delgado da Silva, Policiais Civis, declararam, em juízo, que: “(...) participou das investigações do crime descrito nos autos; que pela dinâmica do crime (hora da noite, local ermo) constatou-se que a vítima foi atraída para o local do crime; que, no dia seguinte do crime, familiares da vítima procuram a delegacia para informar que, possivelmente, o autor do crime seria sua ex-convivente Camiulla; que em depoimento Camiulla relatou que manteve um relacionamento com Raimundo e tiveram uma filha; que, posterior ao envolvimento com Raimundo, passou a ter um relacionamento amoroso com uma mulher, a qual se chama Gabriela; que Raimundo teria ciúmes de Gabriela com Camiulla; que posteriores a essas alegações Gabriela foi intimada para comparecer na delegacia, porém somente chegou a apresentar-se dois dias depois da intimação; que em seu depoimento Gabriela informou toda a procedência dos fatos (versão dela sobre os fatos); que diante disse as investigações continuaram; que as investigações chegaram até o acusado Geison; que houve quebra de sigilo dos telefônicos dos acusados; que diante dos rastreamentos de ligações foi possível concretizar que a vítima foi atraída para o local do crime; que havia várias ligações de Gabriela para Raimundo na data e horário que antecedeu o crime; que em que pese as investigações não foi possível desvendar a motivação do crime (...); que Geison em um dos seus depoimentos declarou que teria um relacionamento amoroso com Gabriela; que Gabriela negou tal afirmativa de Geison (...); que o local do crime é sem iluminação alguma; que o corpo foi encontrado entre caminhões e o muro de um colégio; que soube da pratica do crime através da policial militar; que os militantes em diligência avistaram a motocicleta da vítima no local do crime e decidiram averiguar; que adentraram no local e encontrar o corpo da vítima; que no dia do crime estava tendo um evento no colégio próximo ao local da morte de Raimundo (festa junina); que a vítima foi identificada através do documento encontrado na motocicleta; que não foi constatado ligações de Camiulla para Raimundo; que, segundo Camiulla, Raimundo não tinha intenção alguma em reatar o relacionamento com ela; que a relação dos dois era harmônica, pois tinham uma filha; que Raimundo tinha total acesso para visitar a filha; que Camiulla disse que não teria nenhum contato atualmente com Gabriela; que, durante as investigações, ao intimar Gabriela na empresa onde trabalha (frigorifico JBS), Erica e Gabriela aparentavam-se nervosas; que queriam que informassem o porquê da intimação; que a intimação inicial foi somente em relação à Gabriela; que Gabriela em depoimento relatou que marcou um encontro com a vítima para saber informações da criança Thália, filha de Raimundo com Gabriela; que mantinha contato com Raimundo para saber notícias da criança; que, durante os encontros, Raimundo e Gabriela iniciaram um relacionamento amoroso; que Gabriela teria marcado um encontro com Raimundo um dia antes dos fatos, porém Raimundo não conseguiu ir; que no dia seguinte marcou outro encontro com Raimundo na escola onde Gabriela estuda; que, quando Raimundo chegou ao local, Gabriela foi ao seu encontro; que Geison estava na portaria da escola; que, ao ver Geison, Gabriela disse a ele que a esperasse na escola, pois iria se encontrar com um amigo que residia em Porto Alegre do Norte/MT; que Gabriela relatou que foi de encontro com Raimundo porque a vítima não estaria acertando o local marcado (escola); que diante disso esperou a vítima em frente ao estabelecimento do CIRETRAN; que foram conversando e caminhando até pararem em frente ao local do crime; que, segundo Gabriela, Raimundo estaria incomodado com Geison que estaria olhando para os dois da portaria da escola; que diante disso decidiram adentrar para atrás dos caminhões (local do crime); que Gabriela informou que iria só beijar Raimundo; que Raimundo queria algo mais e a agarrou pela cintura; que diante disso Gabriela gritou, momento em que Geison chegou ao local e desferiu uma paulada na cabeça da vítima; que Gabriela disse que nesse momento correu e retornou para a escola; que, em contrapartida, Geison permaneceu no local do crime com a vítima; que, em relação ao depoimento de Geison, na primeira oportunidade disse que teria planejado o assassinato de Raimundo juntamente com Gabriela (segundo ele, planejaram o crime em conversa no local de trabalho, pois ambos trabalham na mesma empresa); que, segundo Geison, Gabriela teria dito que tinha o desejo de matar Raimundo porque a vítima, estaria molestando uma sobrinha dela que era cadeirante; que Geison, nessa primeira versão, inseriu uma terceira pessoa no crime; que, na segunda versão, Geison negou a participação de uma terceira pessoa (...); que disse que Gabriela estava na cena do crime; que Gabriela pediu socorro, momento em que ele foi socorrê-la (...); que no local do crime não houve indícios de luta corporal (...) – (declaração gravada em mídia digital – fls. 356/359).

As declarações da testemunha de defesa Luciene Nascimento Paiva não contribuíram para a elucidação dos fatos.

A testemunha de defesa, Marcos Gomes de Souza relatou, em juízo, que: (...) conhece Gabriela do trabalho, pois era seu supervisor; que Gabriela sempre foi uma profissional exemplar; que Gabriela chegou a comentar sobre os fatos e que tinha sido intimada para depor; que Geison e Gabriela trabalhavam no mesmo setor; que após os fatos ambos ficaram com comportamento diferente do normal; que ambos aparentavam-se preocupados após a intimação para deporem; que Celso não o procurou para conversar sobre o crime; que Gabriela teria comentado que Geison estaria ameaçando sua companheira Érica; que, diante do relato de Gabriela, a orientou para procurar a Delegacia e expor o que estaria acontecendo (...) – (declaração gravada em mídia digital – fls. 356/359).

A testemunha de defesa, Meyre Rosa Rodrigues Carvaho revelou, em juízo, que: (...) é professora onde Gabriela estuda; que no dia dos fatos estava acontecendo um ensaio de quadrilha no colégio; que foi chamada por outra professora para ajudar Gabriela, pois ela estava passando mal (chorava e tremia); que Gabriela não aceitou ir até o médico; que Érica foi até o colégio buscar Gabriela; que não viu Geison no dia dos fatos; que somente soube dos fatos através das redes sociais; que Gabriela sempre foi muito tranquila – (declaração gravada em mídia digital – fls. 356/359).

A testemunha de defesa, Tatiane Ribeiro de Freitas disse, em juízo, que: (...) conhece Gabriela do trabalho há cerca de 09 meses; que soube dos fatos através das redes sociais; que conhece Geison da empresa onde ambos trabalham; que, dias antes de Gabriela ser presa, demonstrava comportamento diferente (nervosa); que não sabe detalhes do crime; que Geison vivia atrás de Gabriela na empresa durante o horário de expediente, pouco tempo antes da acusada ser presa; que Geison tem um primo chamado Celso que trabalha na mesma empresa; que Celso não chegou a procurá-la para conversar; que não conhecia a vítima; que sabia que Camiulla proibiu de Gabriela ver a sua filha Thália; que o motivo da proibição se deu por Camiulla cogitar que Gabriela e Érica falaram de seu comportamento no trabalho para os seus supervisores (que Camiulla estava sentada em horário de expediente); que acredita que Camiulla na época dos fatos ainda gostava de Gabriela (...) – (declaração gravada em mídia digital – fls. 356/359).

No interrogatório judicial, o acusado Geison permaneceu calado e não respondeu as perguntas que lhe foram dirigidas, exercendo o seu direito constitucional ao silêncio previsto no artigo 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal.

Durante o interrogatório judicial, a acusada Gabriela afirmou que: “(...) as acusações não são verdadeiras; que realmente tinha contato com a vítima Raimundo; que tinha um vínculo de amizade com Raimundo, a fim de saber informações de Thália, filha de Raimundo e Gabriela; que o último contato pessoal com Raimundo foi quando ainda se relacionava com Camilla; que o encontro foi na casa da mãe de Camiulla; que, após 08 meses do término do relacionamento com Camiulla, Raimundo ligou e perguntou onde ela se encontrava, porque andava sumida; que relatou para Raimundo que teria terminado com Camiulla; que, na época que Raimundo ligou pra ela, Camiulla teria lhe proibido de ver a criança Thália; que era amiga de Raimundo; que Raimundo propôs para se encontrarem, a fim de conversarem sobre a questão da criança (...); que combinaram de se encontrar, porém, não teve êxito, porque Raimundo estava com a moto com defeito; que neste dia (anterior ao fato) viu Geison na escola; que no dia seguinte Raimundo ligou e disse que poderia vir; que o encontro ficou novamente marcado; que combinou com Raimundo de se encontrar no colégio onde ela estuda; que Raimundo ligou para ela dizendo que estava próximo ao local (escola); que, ao sair para se encontrar com Raimundo, se deparou com Geison; que Geison lhe disse que estaria na escola porque teria um primo ensaiando para a quadrilha e ele estava lá para assistir; que Geison se ofereceu para sair da escola com ela; que disse a Geison que não precisava, pois seria breve e já retornaria; que disse que iria encontrar com um amigo de Porto Alegre do Norte/MT; que em seguida foi de encontro com Raimundo em frente ao CIRETRAN; que vieram conversando e caminhando e pararam em frente ao local onde Raimundo foi encontrado morto; que Geison estava próximo ao local (metade do caminho, perto de um poste, olhando para dentro da escola); que continuou a conversa com Raimundo, sobre a criança Thália; que Raimundo a indagou o porquê não teria ido na festa de aniversário da criança; que disse a Raimundo que não foi porque Gabriela não a convidou; que não conversaram muito; que Raimundo a chamou para sair dali; que se negou pois teria que retornar para e escola, a fim de assistir ao ensaio da quadrilha que estava acontecendo; que ao final da conversa, ao se despedir de Raimundo, ele pediu um beijo, pois tinha saído de Porto Alegre do Norte/MT para vê-la; que aceitou dar um beijo em Raimundo; que diante disso adentraram para um local escuro, onde teria alguns caminhões, pois Geison poderia ver; que, ao chegarem no local, Raimundo insinuou que queria ter relação sexual com ela ali mesmo; que Raimundo pegou no pescoço dela e na cintura; que nesse momento Geison apareceu; que Geison começou a agredir a vítima; que Geison pediu para ela ficar calada, se não sobraria para ela e que conversariam no dia seguinte no local de trabalho; que ficou com medo; que ficou a espera de Geison; que não sabe o que Geison fez; que não conseguiu visualizar o que Geison fez, pois estava muito escuro; que escutou a primeira pancada desferida por Geison (Raimundo estava na sua frente) (...); que não sabe o porquê Geison praticou o ato de matar Raimundo; que acredita que Geison praticou o crime na intenção de roubar; que Geison foi embora e ela retornou para a escola; que começou a passar mal e pediu para ir embora; que a diretora perguntou se queria que a levassem para o hospital; que disse que não pois teria enviado uma mensagem pra Érica sua companheira ir buscá-la; que, ao ir embora, passou de frente ao local e ainda visualizou a moto de Raimundo; que não disse para Érica o que havia acontecido; que, no dia seguinte no trabalho, Érica lhe indagou o que estava acontecendo, porém não disse nada a ela; que, ao chegarem em casa, contou para Érica; que, no dia seguinte dos fatos, conversou com Geison no local de trabalho; que disse a Geison que logo iam descobrir a veracidade do crime; que Geison lhe garantiu que não iam descobrir; que Geison a aconselhou em colocar uma terceira pessoa na cena do crime; que Geison mencionou colocar um vizinho; que não sabe o que houve entre Geison e esse “vizinho” para Geison querer colocá-lo na cena do crime; que Geison sempre lhe procurava para saber o que ela relatou em depoimento na delegacia; que Geison lhe ameaçava; que chegou no trabalho pegava um faca e dizia para ela tomar cuidado; que ficou nervosa no dia da intimação; que foi depor no dia especificado, porém, chegando na delegacia, lhe informaram que o escrivão responsável estaria em viagem e não seria possível colher suas declarações, sendo marcada outra data; que não tem e não tinha envolvimento amoroso com Geison; que Geison tinha comportamento de homossexual no local de trabalho; que Geison dizia que se desse algo de errado os dois cairiam juntos; que não tinha ciúmes obsessivo entre Raimundo e Camiulla; que dizia a Camiulla que eles deviam ter um relacionamento somente em relação a criança Thália (...); que não chegou a ter relação sexual com Raimundo; que Raimundo em ligações dizia que lhe desejava e queria muito lhe encontrar; que dizia a Raimundo que, quando desse certo, marcariam o mencionado encontro (...); que, no dia anterior aos fatos, ao encontrar com Geison, o abraçou e percebeu que ele portava uma faca; que já no dia dos fatos não percebeu; que não viu se Raimundo estaria armado; que Raimundo estava somente com o capacete e o telefone celular nas mãos; que chegou a dizer para Érica que Raimundo teria interesse nela (...); que Raimundo pergunta se ela ainda teria volta com Camiulla, já manifestando interesse amoroso (...); que, após os fatos, Érica teve a iniciativa de convidar Camiulla para conversar com Gabriela; que em conversa com Camiulla lhe disse que não teria envolvimento nos fatos, embora estava presente na cena do crime; que conversaram Camiulla, Érica e Gabriela (...); que não soube que Geison estaria ameaçando outras pessoas, dentro do local de trabalho; que uma mulher de nome Dieylla, segregada em Nova Xavantina/MT, lhe disse que um rapaz que estava preso na cadeia de Porto Alegre do Norte/MT iria lhe matar; que Dieylla faleceu na cadeia, em razão de infarto; que chegou a informar a seu gerente que estava sendo ameaçada por Geison; que não procurou a polícia para relatar as ameaças de Geison por medo do próprio Geison; que o foco das ameaças de Geison era fazer algo com sua companheira Érica; que afirma não ter ajudado a matar Raimundo (...) – (declaração contida às fls. 356/359)”.

Encerrada a primeira fase da persecução penal, ambos foram pronunciados em 05/06/2019.

Apenas GEISON interpôs recurso em sentido estrito, desprovido à unanimidade por esta 1ª Câmara Criminal (RESE 1013983-08.2019.8.11.0000).

Com o retorno dos autos à origem, a ação penal seguiu sua tramitação normal, até a designação da sessão plenária de julgamento, aprazada para o dia
02/04/2025
.

Em 15/01/2025, GABRIELA peticionou no juízo de origem, requerendo o desaforamento do julgamento e o desmembramento quanto ao corréu GEISON.

Após manifestação contrária do Ministério Público, o pleito de desmembramento foi indeferido e o de desaforamento não foi apreciado, em virtude de a competência para tanto ser da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, como consignado na decisão do juízo singular (Id. 292641406).

Contra essa decisão GABRIELA interpôs Recurso em Sentido Estrito, que foi inadmitido na origem, por ser manifestamente incabível.

Ao contínuo, visando a admissão do RESE, impetrou o HC n. 1008130-08.2025.8.11.0000, que indeferi monocraticamente.

Sobreveio o pedido de desaforamento, já mencionado na preliminar rejeitada.

Em 27/03/2025, a defesa de GABRIELA pleiteou que a participação dela na sessão de julgamento fosse realizada por videoconferência, o que foi deferido pelo juízo na mesma data.

No dia 02/04/2025, apesar de não ter sido intimado pessoalmente, GEISON compareceu à sessão, por meio do link da videoconferência.

Foram colhidos os depoimentos das testemunhas ADÃO DELGADO DA SILVA, JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA, CAMIULLA GOMES MEDEIROS, ÉRICA THAÍS COSTA DE ARAUJO, MEYRE ROSA RODRIGUES CARVALHO, LACY PAMELA, TATIANE RIBEIRO DE FREITAS RODRIGUES e a informante LUCIMAR DE CARVALHO SILVA.

Por derradeiro, foram interrogados GEISON e GABRIELA.

Os Policiais Civis ADÃO e JOÃO PAULO narraram que estiveram na cena do crime, onde visualizaram RAIMUNDO, já sem vida, reiterando as declarações prestadas na primeira fase judicial.

A informante CAMIULA GOMES MEDEIROS narrou que RAIMUNDO era um bom pai e sempre colaborou com as despesas da filha de ambos. Frequentemente visitava a menor,
“sempre foi muito tranquilo, bebia só em casa e muito pouco, nunca se envolveu em briga, nada do tipo”
.

Questionada pela Promotora de Justiça, esclareceu que GABRIELA
“não gostava que eu falasse com ele (RAIMUNDO), nem que fosse sobre nossa filha, ela ficava com ciúmes”
. Acrescentou que o término do relacionamento com a apelante se deu em razão de
“uma traição dela, não teve nada a ver com o RAIMUNDO”
.

Indagada pela defesa de GABRIELA, disse que GEISON trabalhava com a apelante na JBS e ambos eram bastante próximos. E ainda:

“
Adv.: Você, que conhece bem a GABRIELA, morou com ela tanto tempo, acredita que ela seria capaz de mandar matar o RAIMUNDO?

I: Eu acredito que sim.

Adv.: Sem mais perguntas, Excelência”.

Em relação a GEISON, respondeu que
“o que foi falado dentro da empresa é que ele e a GABRIELA tinham um envolvimento amoroso, eu conhecia ele somente de vista”
, mas que já ouviu
“conversas que ele era gay”
.

ÉRIKA, ex-convivente de GABRIELA, ouvida como informante, disse que ambas mantiveram um relacionamento bastante tranquilo, e que
“uma ou duas vezes a filha da CAMIULA visitou a GABRIELA”
, mas que depois CAMIULA não permitiu que a filha a visse mais,
“acho que ela usou isso como uma forma de vingança contra a GABRIELA, porque ela não aceitava o fim do relacionamento”
.

Sobre o dia do fato respondeu que recebeu uma ligação de GABRIELA
“pedindo que eu fosse buscar ela e quando a gente voltou pra casa, ela ficou muda por um bom tempo, ela não me contou o que aconteceu”
.

“MP: Quando você foi buscá-la, ela estava como?

I: Ela estava extremamente confusa, chorando muito, em estado de desespero; eu perguntava a todo momento o que estava acontecendo, mas ela não conseguia falar.

MP: E depois, ela não falou nada com você?

I: No dia eu me recordo que a gente não conversou sobre isso. Eu fiquei sabendo quando a polícia compareceu na JBS para pegar nós três, no caso.

MP: E depois disso, como ela ficou na empresa?

I: Ela não voltou, a única que voltou foi eu, que voltei a trabalhar dois ou três dias depois.

MP: E como era o relacionamento dela com a CAMIULA?

I: Ela era bem fechada, parecia bem agressiva quando via nós duas juntas; ela sempre demonstrava muita agressividade quando me via; ela trabalhava com faca, no abate, e sempre fazia gestos para me intimidar, com a faca.

MP: O GEISON também trabalhava na JBS?

I: Sim.

MP: E ele estudava na mesma escola que a GABRIELA?

I: Não sei, o único contato que eu tive com ele foi na entrevista.

MP: Quando vocês terminaram?

I: Acho que 2020 ou 2021, quando ela foi solta nós mudamos para o Rio Grande do Norte, acho que em 2019.

MP: Em uma das versões que deu, o GEISON disse que teve um relacionamento afetivo com a GABRIELA. Você teve alguma desconfiança em relação a isso na época?

I: Não, até porque a gente sempre ia juntas, eu levava e buscava ela na escola.

[...]”.

Acrescentou que ambas tinham livre acesso aos aparelhos celulares uma da outra, e nunca viu nada de relevante entre GABRIELA e GEISON. Esclareceu que, no dia do fato, viu uma ligação de RAIMUNDO no celular da apelante.

Disse que não acredita que GABRIELA pudesse ter cometido o crime,
“ela não faria mal a uma mosca”
.

Respondeu que o motivo da mudança do casal para o Rio Grande do Norte foram as ameaças que GEISON teria feito a GABRIELA, o que soube de sua convivente, pelos comentários que fez.

Por derradeiro, disse desconhecer a motivação do crime, narrando que,
“na hora do café, lá na JBS, GABRIELA sempre ficava tensa quando ele estava próximo, com a faca na mão”
.

MEYRE ROSA RODRIGUES CARVALHO, arrolada pela defesa, relatou:

“T: Eu lembro que era uma quinta-feira e a gente estava ensaiando quadrilha, esse rapaz (GEISON) sempre ia lá porque, segundo ele, tinha um primo que estudava lá; aí eu não vi a GABRIELA saindo; quando a professora veio e me chamou, disse que ela estava na sala passando mal; eu fui até lá e ela estava muito mal, pra mim ela tava tendo um infarto, sei lá, tava muito nervosa, chorando, não conseguia falar; eu perguntava o que era, o que tinha acontecido, mas ela não conseguia falar; eu ofereci de levar ela no hospital, ela não quis; depois de muita gente tentar acalmá-la, dar água com açúcar, ela pediu pra ligar pra companheira dela, que foi lá buscar ela. Mas enquanto ela estava lá, ela não falou nada. Lá na escola nós só sabemos o que tinha acontecido no dia seguinte; ela estava muito abatida, mas não revelou porque estava daquele jeito, eu nem podia imaginar que ela pudesse ter feito isso.

Adv.: A senhora conviveu com ela na escola, acha que ela seria capaz de cometer um crime?

T: Olha, pra mim ela não seria capaz; sempre foi uma menina aplicada, mas a gente não sabe o que se passava no coração dos outros; quando a polícia perguntou pra mim, quando citou o nome dela, a escola toda ficou; ‘a GABRIELA?’; pra mim nunca passou pela cabeça que ela pudesse fazer isso, mas eu só conhecia ela da escola”.

LACY PÂMELA GOMES DA SILVA, por sua vez, esclareceu que foi colega de trabalho de GABRIELA na JBS até 2019, quando trabalharam juntas e limitou-se a abonar a conduta da apelante,
“era uma pessoa normal, tranquila, sempre agiu normalmente dentro da empresa”
.

As declarações de TATIANE RIBEIRO DE FREITAS RODRIGUES, colega de trabalho de GABRIELA, foram no mesmo sentido, esclarecendo que ela
“era educadinha demais, ela era muito meiga”
.

LUCIMAR DE CARVALHO SILVA, mãe de GABRIELA, disse que ouviu de sua filha que
“ela é inocente”
, relatando que ela teria sido ameaçada por GEISON para
“assumir o crime, senão a mesma coisa que ele fez com o cara, ele ia fazer com a pessoa que ela mais ama”
.

GABRIELA foi interrogada em plenário e se limitou a responder apenas as perguntas formuladas por seu advogado.

“R: Quando eu cheguei na escola, estava esperando começar a aula, o GEISON passou no corredor, me cumprimentou, falou comigo; ele disse que estava assistindo o primo dele que estudava lá, que tava tendo ensaio de quadrilha e ele ficou por lá mesmo. No intervalo eu saí, ele estava no pátio. Eu saí para falar com o RAIMUNDINHO; ele tinha me ligado, disse que queria falar comigo para saber da TAILA, porque ele sempre queria saber da menina; eu fui lá só pra conversar com ele, foi onde aconteceu o ocorrido. [...] Ele disse que não tinha contato com a menina, queria notícia dela, porque não estava vendo a filha [...]”

GABRIELA esclareceu que era apenas colega de trabalho de GEISON,
“não tinha nenhum contato com ele na empresa, às vezes a gente se esbarrava no lanche, mas eu não dava conversa pra ele não”
.

Contou que conversou com RAIMUNDO sobre a filha dele com CAMIULLA, e “
ele deu em cima de mim, me chamou para sair do local, eu falei que não ia porque eu tinha que voltar pra aula; aí ele me disse: ‘então pelo menos me dá um beijo’, foi quando a gente entrou, mas foi ali mesmo, do lado do colégio; entramos entre o muro do colégio, do lado do pátio, foi muito rápido; o GEISON apareceu do nada e agrediu ele; eu falei pra ele que não precisava fazer isso e saí correndo; ele começou a me ameaçar, puxou a faca pra mim e mandou eu ficar quieta, senão ia sobrar pra mim; aí eu não tive mais reação; ele desceu com a faca atrás de mim, andando atrás de mim até a porta do colégio; eu peguei e entrei para o colégio, só que eu nem conseguia conversar, não consegui contar nada pra ninguém; quando ele chegou no escuro, eu não vi que era ele, tinha uma entrada que era bem escura, ele já chegou agredindo ele; não deu tempo de acontecer nada, quando a gente entrou ele já agrediu. [...]”
.

GEISON SILVA LUCENA, por seu turno, narrou:

“R: Na data do acontecido em cheguei na escola por volta de sete e alguma coisa, não lembro o horário; entrei para ver o ensaio do meu primo SAMUEL; alguns minutinhos depois chegou a GABRIELA e foi tão rápido que já entrou; a GABRIELA saiu da sala e voltou; eu cheguei perto dela pra cumprimentar, ela disse que estava esperando uma pessoa; saiu pra fora do portão da escola e eu lá, sentado, vendo a quadrilha; eu tinha ido no bebedouro e a GABRIELA veio de novo, não deu dez minutos; a GABRIELA me chamou lá fora pra conversar; quando a gente está na rua, ofegante, ela me fala ‘eu vim com uma pessoa e aconteceu uma coisa’; ela não me explicou; eu não entrei lá com ela; eu voltei com ela e fui embora logo em seguida. No outro dia, no frigorífico, ela chegou e falou que queria falar comigo; a gente sentou na área de serviço e ela me contou o fato que aconteceu, disse que um homem tinha morrido, ela queria porque queria conversar comigo; ela disse que ele era isso e aquilo; ela disse que ‘mataram ele’, mas não citou quem e eu não vi.

Juiz: Você nega a acusação que é feita a você?

R: Nego, sim.

J: Você chegou a ameaçar a GABRIELA?

R: Nunca. [...]”

Acrescentou que, quando foram procurados no frigorífico pela polícia, GABRIELA lhe ofereceu dinheiro para que
“assumisse o crime e me ofereceu dezenove mil reais”
.

Explicou que foi pressionado pelos policiais
“um colocou a arma na minha cabeça”
para assumir o crime e
“não colocar o nome da CAMIULLA no meio”
.

Encerrada a coleta da prova oral, após os debates o Conselho de Sentença condenou GABRIELA e GEISON pela morte de RAIMUNDO.

GABRIELA busca a anulação da sessão do Tribunal do Júri sob o argumento de que o veredicto proferido pelos jurados se divorciou, de forma manifesta, do conjunto probatório amealhado aos autos. O inconformismo, todavia, não pode ser albergado.

É cediço que o controle exercido por esta instância revisora, no âmbito do recurso previsto no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, não se confunde com a simples substituição da convicção dos jurados pela do órgão julgador togado. A Constituição da República, ao insculpir no art. 5º, XXXVIII, a soberania dos veredictos, impôs limite rígido à ingerência judicial, reservando ao Conselho de Sentença a avaliação do mérito fático-probatório, salvo quando o pronunciamento popular se mostre flagrantemente dissonante, insustentável à luz da prova dos autos.

Não é disso que se cuida na espécie. Ao revés, o veredicto hostilizado repousa em arcabouço probatório denso, que abrange não apenas o conjunto testemunhal e as conclusões periciais, mas também os próprios depoimentos dos réus, cujas contradições internas e externas, longe de infirmar a tese acusatória, reforçam-na de maneira eloquente.

A denúncia assinala que GABRIELA, por meio de ligações telefônicas, atraiu a vítima para local ermo, mal iluminado, em meio a caminhões estacionados, circunstância que evidentemente fragilizou a possibilidade de resistência de RAIMUNDO, ensejando a ação homicida levada a efeito por GEISON, com emprego de instrumento contundente e arma branca. O conjunto fático assim descrito foi amplamente confirmado em juízo.

Foram verificadas chamadas realizadas por GABRIELA ao aparelho da vítima momentos antes da execução, a evidenciar, com ares de indiscutibilidade, a estratégia de atração urdida pela ré.

O cenário físico do crime — espaço escuro, junto ao muro de escola, ladeado por caminhões — foi devidamente confirmado pelos policiais que atenderam a ocorrência, convergindo, pois, os elementos externos com a narrativa acusatória.

Some-se a isso o conteúdo extraído, mediante autorização judicial, dos celulares dos acusados. De um lado, em conversas de GEISON, deparamo-nos com confissões veladas, expressões de deleite homicida (
“virou assassino”, “vontade de matar de novo”
), a denotar a disposição volitiva de quem não apenas participou, mas se vangloriava do ato criminoso.

De outro, no aparelho de GABRIELA, localizaram-se registros imagéticos de conteúdo violento, que, conquanto não sejam isoladamente conclusivos, integram o quadro contextual da empreitada.

O exame das sucessivas declarações de GABRIELA evidencia claro itinerário de versões construídas
a posteriori
, em tentativa visível de atenuar sua participação: na primeira oitiva, confessou ter marcado encontro com a vítima nas imediações da escola, descrevendo inclusive a presença de GEISON nas cercanias; em momento posterior, já se coloca como vítima de situação constrangedora, clamando por socorro de GEISON; finalmente, em juízo, sustenta que teria aceitado beijar RAIMUNDO, procurando apenas ocultar-se dos olhos do corréu, até que este, por ciúmes, irrompeu para agredir.

Vê-se, pois, uma metamorfose narrativa que não se limita à adição de detalhes, mas que inverte radicalmente papéis e motivações, ora atribuindo a si mesma a situação de isca, ora de vítima circunstancial, ora de mulher temerosa em ocultar sua intimidade, mas sempre preservando o desfecho inalterado: GEISON surge e ataca.

GEISON, por sua vez, em declaração inicial, revelou, com riqueza de detalhes, o planejamento do crime, a escolha do pátio do CIRETRAN como cenário, a divisão de tarefas, a utilização de ligações para atrair a vítima e até a preparação prévia do pedaço de madeira empregado no ataque.

Narrou, ainda, que combinara com GABRIELA versões falsas a serem apresentadas às autoridades, reconhecendo, sem rodeios, o intento de manipular a verdade processual.

Mais adiante, buscou retratar-se, negando a presença de suposto terceiro — “JOPABLO” — e tentando reduzir sua participação à de observador distante. A tentativa, todavia, esbarra no elevado grau de minúcia de seu primeiro relato, cuja consonância com os demais elementos objetivos da prova o torna muito mais verossímil que a recantada versão posterior.

Acresce que a postura final de GEISON, na sessão plenária, foi a da negativa, nada oferecendo de substancial que pudesse afastar a força de sua própria confissão inaugural, corroborada pelas demais provas colhidas ao longo da instrução processual.

A variação contraditória das narrativas defensivas, sobretudo quando acompanhada da confissão inicial compatível com a prova técnica, não fragiliza o conjunto probatório; antes o fortalece, pois evidencia a intenção de esquivar-se da responsabilidade penal mediante versões adrede construídas.

É exatamente o que se vê no caso concreto: GABRIELA, ora sedutora, ora aflita, ora inocente; GEISON, ora planejador confesso, ora mero espectador, ora silencioso. Essa oscilação retórica, em vez de conduzir à absolvição, demonstra a dificuldade dos acusados em manter uma linha coerente de defesa, corroborando o quadro fático descrito pela acusação.

De todo modo, o essencial emerge dos autos: a vítima foi atraída por GABRIELA ao local escolhido, ermo e escuro; GEISON a golpeou de surpresa com instrumento contundente, seguido de facadas; ambos tinham consciência e vontade do resultado letal.

Não se pode, assim, afirmar que o Conselho de Sentença tenha deliberado em flagrante contrariedade às provas dos autos. Ao contrário, optou por uma das versões possíveis, sólida e sustentada em diversos elementos probatórios.

Interferir, nesta quadra, para substituir o juízo popular pela convicção desta Corte significaria usurpar a soberania do Júri, vulnerando cláusula pétrea da Constituição.

Sobre a soberania dos vereditos e a necessidade de seu prestígio, incide sobre o caso a Súmula 28 do STF,
verbis
:

"A cassação do veredicto popular por manifestamente contrário à prova dos autos só é possível quando a decisão for escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório, nunca aquela que opta por uma das versões existentes."

No mesmo sentido, colhe-se da doutrina:

"Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão"
[Júlio Fabrinni Mirabete - Código de Processo Penal Interpretado, 5ª ed., p. 751].

A razão de assim ser é que
prevalece no júri o sistema da íntima convicção
, em que
“a sentença baseia-se na certeza moral do juiz”
(Hélio Tornaghi. Código de Processo Penal. 7ª ed. São Paulo, Saraiva, 1990, v. 1, p. 274), ou seja, os jurados decidem
ex informata conscientia
, valendo-se das provas expostas na Sessão de Julgamento, só se podendo nulificar a decisão quando ela não encontrar respaldo no arcabouço probatório, o que não é a hipótese dos autos.

Desse modo, deve ser mantida a decisão soberana dos jurados, pois as provas acostadas no caderno processual são hábeis para embasar o veredito do Conselho de Sentença. Nesse sentido:

[...] Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas aos autos, não se encontra inteiramente divorciado do acervo probatório existente no processo. [...]
[Ap 126703/2013, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 02/09/2014, publicado no DJE 09/09/2014].

Portanto, à luz da moldura fática e jurídica delineada, impõe-se a rejeição do pleito defensivo, porquanto ausente qualquer mácula de decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Rejeito, assim, o pedido de anulação da sessão plenária, mantendo hígida a condenação da apelante, tal como prolatada pelo Conselho de Sentença.

A defesa ainda suscita a nulidade da sessão de julgamento, ao argumento de que a acusada GABRIELA, que acompanhava o plenário por videoconferência, não teria ouvido a leitura da sentença, circunstância que, em seu sentir, violaria o devido processo legal e comprometeria a higidez do ato.

A tese, todavia, não se sustenta.

A disciplina normativa do procedimento do Tribunal do Júri encontra-se plasmada nos arts. 447 a 497 do Código de Processo Penal. Em nenhuma passagem, a lei exige que o acusado mantenha contato auditivo ininterrupto com todos os atos praticados em plenário, nem condiciona a validade do julgamento a tal condição.

O que a ordem jurídica reclama, isto sim, é que o réu tenha assegurado o direito à ampla defesa, ao contraditório e à publicidade dos atos processuais (CF, art. 5º, LV e LX), bem como que não seja privado de sua liberdade sem o devido processo legal (CF, art. 5º, LIV).

Ocorre que, na espécie, não há notícia de que GABRIELA tenha sido alijada do exercício da defesa. A ré acompanhou a sessão, participou de seu interrogatório, ouviu os debates entre acusação e defesa, e pôde, inclusive, comunicar-se com seu advogado.

A alegada nulidade, restrita ao momento da leitura da sentença, além de não ter sido imediatamente suscitada em plenário, não compromete a essência da garantia constitucional.

A ciência formal do conteúdo da sentença não se exaure no instante de sua proclamação oral pelo magistrado-presidente. A decisão, como ato jurisdicional, é lançada nos autos, disponibilizada às partes e comunicada regularmente à defesa técnica, que dela toma conhecimento integral para manejar os recursos cabíveis.

Noutras palavras: ainda que se admitisse, em caráter meramente argumentativo, que a acusada não tenha ouvido, no exato momento da leitura, o inteiro teor da sentença, certo é que a publicidade e a cognoscibilidade do
decisum
restaram asseguradas pela via oficial, não havendo nulidade a ser declarada onde não há lesão ou prejuízo (CPP, art. 563), tanto que seu advogado interpôs, a tempo o modo, o recurso de apelação em julgamento.

Importa frisar que a nulidade processual, no sistema pátrio, não se presume; reclama demonstração inequívoca do prejuízo, nos termos do brocardo
pas de nullité sans grief
.

O Superior Tribunal de Justiça tem posição consolidada sobre o tema,
verbis
:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 14 DO STF. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDEFERIMENTO DE ACESSO À MÍDIA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA.
ALEGADA NULIDADE. INEXISTÊNCIA. ART. 563 DO CPP. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. PRETENSA NULIDADE OCORRIDA NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ARGUIÇÃO ATÉ AS ALEGAÇÕES FINAIS SOB PENA DE PRECLUSÃO. ART. 571, II, DO CPP. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRÁTICA NÃO TOLERADA PELA JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 2. Na hipótese, em que pese as mídias não estarem anexadas aos autos, a defesa não requereu a sua juntada durante a instrução da ação, o fazendo apenas por ocasião do julgamento da sessão plenária. 3.
O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief)
. 4. Assim, razão não assiste à defesa, na medida em que conforme o art. 571, II, do CPP, eventual nulidade ocorrida até o encerramento da fase de instrução deve ser arguida por ocasião das alegações finais, sob pena de preclusão, com a imprescindível demonstração do efetivo prejuízo suportado pela parte, o que inocorreu nos autos, na medida em que havia disponibilidade da íntegra das transcrições e que o acusado havia confessado a prática criminosa. 5. Cumpre registrar que o prejuízo não pode ser presumido em razão apenas da prolação de sentença condenatória, mas deve ser demonstrado de modo efetivo. 6. Por fim, o atendimento ao pleito defensivo resultaria em implícita aceitação da chamada "nulidade de algibeira" - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Ressalta-se, a propósito, que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais. 7. Agravo regimental desprovido.
[AgRg no HC n. 710.305/PB, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022].

A invocação da nulidade, portanto, revela-se mero expediente para buscar reverter, por via oblíqua, a condenação imposta pelo Tribunal do Júri, não encontrando amparo nem na lei, nem na Constituição.

Relembro que o Tribunal do Júri, instituição constitucionalmente consagrada, não pode ter sua decisão fragilizada por questões de natureza meramente formal, desprovidas de efetivo conteúdo lesivo. A preservação da soberania dos veredictos impõe ao julgador togado extrema cautela em acolher nulidades artificiais, sob pena de desvirtuar a vontade popular regularmente manifestada.

Assim, inexistindo demonstração de prejuízo e permanecendo hígida a ciência da sentença pela defesa técnica, não há que se falar em nulidade do julgamento por suposta ausência de acompanhamento da leitura da decisão por parte da ré.

Rejeito, portanto, o pedido de anulação fundado na alegada ausência de audição da sentença pela acusada GABRIELA.

O filho de RAIMUNDO, assistente de acusação, insurge-se contra a dosimetria, pretendendo a negativação da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime.

Assiste-lhe razão em parte.

A
culpabilidade
deve, de fato, ser valorada negativamente. O crime não decorreu de impulso momentâneo, mas de prévio conluio, com preparação consciente e divisão de tarefas. A ré atraiu a vítima por chamadas telefônicas, o corréu aguardava em local previamente escolhido, e até mesmo o instrumento contundente fora separado de antemão. Trata-se, pois, de conduta premeditada, que denota elevado grau de reprovabilidade. Nesse sentido:

[...] 6.
Conforme tese fixada no Tema repetitivo 1.318, a jurisprudência do STJ permite a valoração negativa da culpabilidade pela premeditação, desde que não constitua elementar do tipo penal, nem seja pressuposto para a incidência de circunstância agravante ou qualificadora
. 7.
A orfandade de filhos menores é considerada uma consequência grave que justifica a valoração negativa das consequências do crime, conforme entendimento pacífico desta Corte
. [...]
(AgRg no REsp n. 2.030.024/RJ, relator Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 20/8/2025.)

Também as consequências reclamam exasperação. É certo que a morte sempre causa dor à família, mas no caso específico há peculiaridade que transcende o comum: a vítima deixou filha de apenas seis anos de idade, privada do convívio, da proteção e do amparo paterno em idade tenra, o que acentua a gravidade do resultado.

Além do julgado acima citado, que trata do tema, trago da jurisprudência da Corte Cidadã:

[...] 4. O Tribunal considerou as consequências negativas em razão de a vítima ter deixado a esposa e um filho de tenra idade. 5.
O entendimento desta Corte é no sentido de ser possível a valoração negativa das consequências do crime em decorrência do desamparo afetivo e material de uma criança de tenra idade, que foi abruptamente privada do convívio com seu pai, como no caso dos autos
. [...]
(AgRg no REsp n. 1.905.926/AC, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025).

[...] 4. Em relação às consequências, a jurisprudência desta Corte entende que
"[o] fato de a vítima ter deixado filhos menores desassistidos constitui motivação concreta para a negativação das consequências do delito"
(AgRg no HC n. 787.591/MS, Quinta Turma, Relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 10/3/2023). 4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 987.084/RJ, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 10/4/2025).

Assim, a reprimenda deve ser agravada pela negativação da culpabilidade e das consequências.

Já quanto às circunstâncias do crime, não assiste razão ao recorrente.

O fato de o homicídio ter ocorrido à noite, em local ermo, com emprego de madeira e faca, não autoriza nova exasperação da pena-base, pois tais elementos já foram considerados como qualificadoras ou circunstâncias inerentes à própria dinâmica típica do delito.

A utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima, consistente no ataque surpresa em ambiente escuro, já integrou a capitulação jurídica e serviu de fundamento para a condenação pelo Tribunal do Júri, não podendo ser novamente valorada sob pena de
bis in idem
.

Do mesmo modo, o uso de pedaço de madeira e faca não acrescenta, na espécie, gravidade autônoma além da que já é inerente ao modus operandi de um homicídio qualificado.

Rejeito, portanto, o pedido de negativação das circunstâncias do crime.

Passo à readequação dosimétrica.

GABRIELA DE CARVALHO SILVA:

Na primeira fase, havendo duas circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade e consequências do crime), acresço 1/6 (um sexto) para cada vetorial, fixando a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na fase intermediária, ausentes atenuantes e presentes duas agravantes (meio cruel e vítima maior de 60 anos), mantenho a fração de 1/6 (um sexto) para cada uma delas, chegando a 21 (vinte e um) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, que torno definitiva, ante a ausência de causas de aumento ou diminuição na última etapa.

GEISON LUCENA SILVA:

Negativadas a culpabilidade e as consequências do crime, a pena-base é fixada em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na segunda etapa, incide a atenuante da menoridade relativa e duas agravantes (meio cruel e vítima maior de 60 anos), devendo uma delas ser compensada com a atenuante e a outra utilizada na fração de 1/6 (um sexto), para fixar a pena intermediária em 18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão que, à míngua de causas de aumento ou de diminuição da pena, torno definitiva.

O regime inicial para ambos é o fechado (art. 33 do CP).

Diante do exposto, em sintonia com o Parecer da Procuradoria de Justiça, conheço de ambos os recursos,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo de GABRIELA DE CARVALHO SILVA e
PROVEJO PARCIALMENTE
a apelação do assistente de acusação, para negativas a culpabilidade e as consequências do crime na primeira fase dosimétrica, redimensionando a pena de GABRIELA DE CARVALHO SILVA para 21 (vinte e um) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e a de GEISON SILVA LUCENA para 18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão, ambos em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025